Tribunal: TJMT
Processo: 0011728-36.2017.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011728-36.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SALVADOR MARIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 027.650.771-18 (APELADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o apelado
pelo crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e o absolveu das acusações de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) e resistência (art. 329 do Código Penal). O Ministério Público busca a condenação do apelado conforme a denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e
,
(
ii
) verificar se restou configurado o crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e laudo pericial da arma e munições, que atestam sua eficiência.

A autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restou demonstrada pelo testemunho dos policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado pelos elementos probatórios constantes nos autos.

O depoimento dos policiais goza de presunção de veracidade, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, conforme entendimento jurisprudencial.

O apelado não apresentou provas concretas que infirmassem a autenticidade do testemunho policial e dos documentos anexados.

No que tange ao crime de resistência, não houve comprovação de que o apelado tenha empregado violência ou grave ameaça contra os policiais, mas apenas que fugiu da abordagem, conduta que poderia configurar desobediência, mas que não foi objeto da denúncia.

Diante da reincidência do apelado, foi fixado o regime fechado para o cumprimento da pena, sendo inviável a substituição por penas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O testemunho de policiais, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar condenação penal.

A simples fuga da abordagem policial não configura, por si só, o crime de resistência, sendo necessária a comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra os agentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, inciso IV; Código Penal,
arts
. 59, 68, 329 e 33, § 2º, “c”; Código de Trânsito Brasileiro, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 0015031-81.2017.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10.08.2018; STJ,
AREsp
nº 2.730.931/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011728-36.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SALVADOR MARIO BARBOSA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
a
ção
crimina
l
interposta p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação penal
(PJE

0011728-36.2017.8.11.0042
)
, que

condenou
SALVADOR MARIO BARBOSA DE OLIVEIRA

no crime tipificado no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro
,
à

pena de 6 meses de detenção,
em
regime semiaberto,

absolve
ndo-o
dos crimes descritos no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e do art. 329 do Código Penal
(I
D
233131164
).

O Ministério Público sustenta que

“
há robustas provas nos autos que autorizam a condenaç
ão
do Apelado,
pelos crimes
de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de resistência”

Requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia
, bem como pelo regime inicial fechado
(ID
233131164 – págs. 17/23).

Nas contrarrazões,
a Defesa
pugna pela manutenção da sentença (ID
233131164 – págs
. 32/37).

A Procuradoria-Geral de Justiça, exarou parecer pelo provimento da irresignação ministerial, para reformar a sentença e condenar

Salvador Mario Barbosa
d
e Oliveira
também pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
e resistência
- art.
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e do art. 329 do Código Penal
(ID 246587155).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 13/03/2017, por volta das 02h30min, na rua G, residencial Nilce Paes Barreto, nesta Capital, o denunciado Salvador foi preso em flagrante delito portando arma de fogo (numeração suprida) sem autorização legal. Em concurso material de crimes e denunciado dirigiu veículo automotor (em via pública) sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. O denunciado também se opôs a ato legal mediante ameaça aos policiais militares.

Segundo consta no incluso caderno investigativo
, no dia e hora dos fatos policiais militares avistaram o denunciado Salvador pilotando a motocicleta Twister, de cor preta, placa JZG – 5612, ocasião em que foi dada ordem de parada. Na ocasião, o denunciado se opôs a ato legal (abordagem) e fugiu em alta velocidade, não respeitando sinais preferenciais das vias pública e colocando em risco a integridade de terceiros.

Em dado momento a motocicleta desligou e o denunciado colocou a mão na cintura, simulando pegar uma arma e apontar na direção dos policiais militares. Neste instante, com o escopo de resguardar a integridade física da corporação e de terceiros, os militares efetuaram um disparo de alerta na direção do denunciado, alvejando-o na região do pé. Mesmo agindo o denunciado ligou a motocicleta e continuou a fuga em desabalada carreira, sendo finalmente detido nas margens da Rodovia BR 364 Km. Em revista pessoal os militares localizaram, na cintura do denunciado, o revólver calibre 38, marca Smith
Wesson
com 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre e numeração estava suprida”
(ID
233131163 – págs. 1/4).

Proferida a sentença, o juiz julgou
parcialmente
procedente a denúncia

(condenou pelo crime do art. 309, do CTB e o absolveu dos crimes do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e do art. 329 do CP)
,
o qual restou condenado nos termos já relatados
.

C
enário
processual
contra o qual se insurge o
parquet.

Inconformado com a decisão, recorreu o
parquet
, objetivando a condenação do apelado nos termos da denúncia.

Pois bem.

Do delito do
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
.

A materialidade
delitiva
encontra-se devidamente comprovada nos autos, em especial pelo termo de apreensão
de arma e munições
(ID 233131163 – pág. 22)
,

bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à autoria
delitiva
, o testemunho
do
policial militar Juarez Candido Silva, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirma que o apelado estava em posse da arma de fogo no momento da abordagem
. Vejamos:

“
(...)
que ao avistarem o acusado foi dada ordem da parada, contudo este se evadiu do local em alta velocidade, iniciando-se a perseguição. Em determinado momento da perseguição a motocicleta conduzida pelo réu desligou, momento em que este fez menção de estar armado, tendo o declarante realizado um disparo de arma de fogo em sua direção que acabou por atingi-lo no tornozelo...
quando se aproximou do réu este se encontrava caído ao chão, estando a arma de fogo embaixo dele.
No momento da sua abordagem ofereceu a arma ora apreendida aos policiais para em contrapartida ser colocado em liberdade.

Diante da negativa o acusado teria dito que falaria ao
delegado que
a arma não era sua e teria sido
plantada
”
(ID 23131163 – págs. 232/238).

Nota-se que o
depoimento do policial militar,
em juízo
, descreve de forma clara e detalhada a conduta do apelado durante a perseguição e a abordagem
,
afirm
ando
que o apelado fez menção de estar armado e que a arma de fogo foi encontrada embaixo de seu corpo no momento da prisão.

O
apelado Salvador negou a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo,
alegando que:
“acho
que os policiais lhe atribuíram o porte de arma apreendida como forma de justificarem o disparo de arma de fogo que o atingiu durante a perseguição, visto quer não havia motivo para sua prisão”
(áudio mídia - ID 233131165).

Ocorre que, o
testemunho policial, devidamente colhido sob o respeito ao contraditório e à ampla defesa durante a fase de instrução criminal, confirma e reforça os elementos probatórios apresentados nos autos, em especial o termo de apreensão e o laudo pericial que atestou a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas em posse do apelado (ID 233131163 – pág. 22)
.

Esses documentos, elaborados no estrito cumprimento das formalidades legais, corroboram de maneira consistente as alegações da acusação
quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
conferindo solidez ao conjunto probatório.

A defesa, por sua vez, não apresentou elementos concretos capazes de infirmar a validade ou a autenticidade dessas provas. A mera alegação de dúvidas, sem a demonstração de vícios, contradições ou irregularidades específicas, não é suficiente para descaracterizar o valor probatório do testemunho policial e dos documentos que o acompanham.

Nesse sentido esse c. Tribunal de Justiça já decidiu:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP nº 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal 10.8.2018).

Ressalte-se que o depoimento prestado pelos policiais militares, além de terem sido corroborados pelas demais provas constantes dos autos, possuem fé pública, possuindo relevante valor probatório, de modo que, enquanto não seja provada a intenção destes
em
prejudicar o apela
do
, assim como o fato de estarem defendendo interesses próprios, suas palavras servem para formar o convencimento do julgador.

Quanto ao depoimento dos policiais, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
” (
AREsp
n. 2.730.931/DF, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

No que diz respeito ao crime de resistência(art. 329 do CP), é necessário que haja prova inequívoca de que o apelado tenha se oposto ativamente à ação policial, utilizando de violência ou grave ameaça.

No caso em tela, o apelado alegou que não parou imediatamente por medo de perder sua motocicleta, mas não há indícios de que tenha utilizado violência ou ameaça contra os policiais. A simples fuga, sem mais, não configura o crime de resistência, mas sim eventual desobediência (art. 330 do CP), que não foi objeto da denúncia.

Diante do exposto, condeno o apelado Salvador Mario Barbosa de Oliveira pelo crime deporte ilegal de arma de fogo de uso restrito(art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), com base no conjunto probatório robusto e consistente apresentado nos autos
e mantenho a absolvição quanto ao crime de resistência
(art. 329 do CP
)
por ausência de elementos que caracterizem a conduta típica.

Em razão disso, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime tipificado no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
é de
3 (três) a 6 (seis) anos
de reclusão
e multa.

A
culpabilidade
é normal a espécie; quanto aos
antecedentes
verifica-se que o apelado
possui uma condenação penal (ID 233131163 – pág. 217/219) com trânsito em julgado por tráfico de drogas, a qual será computada na segunda fase penal; quanto
à

conduta social
não há elementos para aferi-la;

o mesmo
se diga em relação à
personalidade
do agente
; os
motivos
são normais
à
espécie e as
circunstâncias
e
consequências do crime
são normais a espécie.

Diante da análise das
circunstâncias
do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
3 anos de reclusão
e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, diante da existência da agravante de reincidência
agravo a pena em 1/6, perfazendo a pena intermediária em 3 anos
e
6 meses de reclusão
e 11 dias-multa.

Na terceira fase, observo que não existem causas de aumento e diminuição, dosando-a definitivamente em
3 anos
e
6
meses de
reclusão
e 11 dias-multa
.

Ema análise aos artigos 33 e 34 ambos do Código Penal, somando-se ao fato do apelado ser considerado reincidente, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, em observância ao artigo 33,
§ 2
º
, “c” do Código Penal.

Inviável a substituição da pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face da reincidência em crime doloso, conforme prevê o inciso II do mesmo artigo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
para
condenar
Salvador Mario Barbosa
d
e Oliveira
no delito previsto no artigo
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
a pena de 3 (três) anos
e
6
(seis)
meses de reclusão e 11
(onze)
dias-multa
, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025